Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-91.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000601-91.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (ASSISTENTE), ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 019.203.361-17 (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (ASSISTENTE), MARILSO UPA DA SILVA - CPF: 886.255.591-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIR DA COSTA SOARES - CPF: 020.429.331-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
2. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTAMENTO
. INVIABILIDADE.

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Ameaça, Descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

2.

Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARILSON UPA DA SILVA
, contra a sentença em que se o condenou como incurso nas disposições do art. 24-A,
caput
, da Lei Federal n° 11.340/2006 (
Descumprimento de Medida Protetiva),
art. 147,
caput
, (
Ameaça
) e art. 150,
caput
,
(Violação de Domicílio
) c/c art. 61, II, “f” (
Prevalecendo das Relações Domésticas)
do CP c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006 (
Violência Doméstica
) , na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal (
concurso material
) à pena de
5 meses e 10 dias
de
detenção,
além do pagamento de
R$ 2.000,00 a título de indenização à vítima
. (Id. 153731036)

Em suas
razões
recursais o apelante, pleiteia a reforma da sentença, para fins de alcançar a
absolvição
dos delitos e o
afastamento da indenização
de reparação mínima dos danos sofridos pela vítima. (Id. 153731044)

Contrarrazões
são pelo
desprovimento.
(Id. 153731047)

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
, opinou em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue (Id. 155974164):

“RECURSO DE APELAÇÃO
– Crimes de ameaça, entrar contra a vontade de quem tem direito expresso ou tácita em casa alheia e descumprir medida protetiva contra mulher em ambiente doméstico e familiar – Razões da apelação – Absolvição dos crimes por ausência de provas –
Impossibilidade
–
Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Afastamento da condenação indenizatória, apelante que sustenta dificuldade financeira em arcar com o valor imposto pelo Juízo –
Descabimento
– mínimo indenizatório previsto na Lei penal, aplicada de acordo com os danos que o apelante proporcionou fisicamente, economicamente e psicologicamente à vítima.
Parecer pelo desprovimento do recurso
. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o apelante
Marilso
e a vítima
Nair
conviveram em união estável pelo período de um ano, sendo que romperam o relacionamento amoroso há aproximadamente cinco meses anteriores aos fatos.

Outrossim, após o término o apelante e a vítima se relacionar, contudo, durante o período em que reataram, o apelante agrediu fisicamente a ofendida, motivo pelo qual foram requeridas e deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Nair.

Consta ainda que, no dia 31.5.2020,
Marilso
se aproximou da ofendida, na medida em que se deslocou até a residência dela e, contra a vontade expressa da vítima, arrombou a porta e adentrou no interior do imóvel. A ofendida acionou a polícia militar, e após a polícia constatar a veracidade dos fatos, prenderam o apelante em flagrante delito.

No curso do trajeto até a Companhia da Polícia Militar,
Marilson
passou a ameaçar a ofendida, tendo pronunciado: “
você vai fazer isso mesmo? você já sabe o que vai acontecer com você, pensa bem antes de continuar”.

Por esses fatos, ele foi condenado como incurso nas disposições do art. 24-A, caput, da Lei Federal n° 11.340/2006 (
Descumprimento de Medida Protetiva),
art. 147, caput, (
Ameaça
) e art. 150, caput,
(Violação de Domicílio
) c/c art. 61, II, “f” (
Prevalecendo das Relações Domésticas)
do CP c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006 (
Violência Doméstica
) , na forma do art. 69, caput, do Código Penal (
concurso material
) a pena de
5 meses e 10 dias
de
detenção,
além do pagamento de
R$ 2.000,00 a título de indenização
à vítima.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses.

A defesa de
Marilson
sustenta que as provas produzidas nos autos são frágeis e que o apelante deve ser absolvido. Invoca o art. 386, VII, CPP (
In dubio pro reo
).

Sem razão, no entanto.

A vítima
Nair da Costa Soares
, relatou na fase judicial, que teve um relacionamento com o apelante, contudo, o apelante não aceita o fim de relacionamento, que no dia dos fatos o apelante bateu o pé na porta, arrebentou a fechadura da porta e entrou na casa, que já tinha feito medidas protetivas contra o apelante, em razão de brigas. Outrossim, o apelante teria retornado em sua residência.

Afirmou que no dia dos fatos, o apelante chegou quebrando sua porta, e que ela não teria autorizado ele a entrar na residência, razão pela qual acionou os policiais. Confirmou que ficou com medo do apelante pela forma em que ele entrou em sua residência, usando “força bruta”.

Além disso, depoimento da vítima cresce em robustez quando estudadas as afirmações prestadas pelo policial/testemunha
Antônio Quevedo,
na fase judicial, declarando que na data dos fatos foram acionados pelo telefone 190, dando conta que o apelante havia invadido a residência da ofendida, ameaçado e após saiu do local; que encontraram a vítima e orientaram para que retornasse à ligação, caso o apelante voltasse à casa. Desse modo, novamente a vítima ligou e avisou que o réu estava em sua residência, quando foram até o local e abordaram o réu dentro da casa; que a vítima correu para frente o apelante seguiu atrás dela; que acredita que quem acionou os policiais foi a própria vítima, posto que no primeiro atendimento, orientou ela como solicitar o apoio policial por telefone.

Além disso, a testemunha
Antônio Quevedo
declarou ainda que aparentemente, o apelante não estava conformado com a situação, mas foi avisado que não poderiam conviver naquela situação, com ameaças, assim, seria levado para registro da ocorrência. Outrossim, o apelante ameaçou a vítima, dizendo a ela sobre o registro da ocorrência, pelo que, novamente os policiais o orientaram para que não insistisse na situação; que ele disse algo como “
você vai ver
” ou “
isso não vai ficar assim”,
não chegou a ameaçar de morte, mas fez ameaças veladas, deixando entender que algo poderia acontecer com a vítima, que ele iria revidar; que novamente orientou ele que poderia configurar o crime de ameaça e que seria colocado no relatório.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial/testemunha
Anderson de Campos
, que afirmou, que os policiais foram informados pelo 190, que o ex-marido da vítima estava na residência, assim, se deslocaram até o local e encontraram primeiro a vítima, que veio na direção dos policiais, bem como o apelante e desse modo, fizeram a abordagem do réu, que a vítima informou que tinha uma medida protetiva contra o apelante, posto que não seria o primeiro episódio de violência e ainda, disse que a porta da residência estava arrombada.

Em razão disso, fizeram o boletim de ocorrência e o encaminharam para Delegacia; que no trajeto, o acusado fez ameaças, dizendo: “
você vai ver
”; e que a vítima confirmou que acusado entrou na residência sem seu consentimento, bem como alegou possuir medida protetiva contra ele; que entraram na residência e viram a porta quebrada.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“ (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas à acusada.

Prosseguindo, requer o afastamento da obrigação de indenizar os danos morais causados à vítima, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (Enunciado n. 14-A), a saber:

“
Enunciado 14-A:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
(Id. 153730946), de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“(...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Marilso Upa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023